Tribunal: TJPA
Processo: 0864047-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864047-84.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CLOVIS OLIMPIO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Venda extrajudicial do bem. Prestação de contas. Ação autônoma. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido e determinou a prestação de contas da venda extrajudicial do bem.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a determinação de prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão.

III.

Razões de decidir

3. O art. 3º, §8º do Decreto-lei nº 911/1969 dispõe que a busca e apreensão constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a prestação de contas da venda extrajudicial do bem deve ser pleiteada em ação própria.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para expurgar da sentença a determinação de prestação de contas
e restituição do valor remanescente
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 3º, §8º do Decreto-lei nº 911/1969..

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 09/03/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão oriunda da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém movida em face de CLOVIS OLIMPIO FERREIRA, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, ACOLHO o pedido e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na peça de ingresso, convertendo a liminar deferida em definitiva, com base no art. 487, I do CPC. Expeça-se o que for necessário.

Se expedido, mandado de busca e apreensão, recolha-se, assim como, baixem eventuais restrições junto aos órgãos competentes determinadas por este Juízo em relação ao bem em questão.

DETERMINO a prestação de contas da venda extrajudicial, caso tenha ocorrido e a restituição do valor remanescente entre a venda no leilão e o saldo devedor, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da data da venda, caso existente.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. No entanto, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que a determinação de prestação de contas no bojo da Ação de Busca e Apreensão contraria entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o pleito de prestação de contas deve ser objeto de Ação própria e não pode ser discutido incidentalmente na Ação de Busca e Apreensão, que visa tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que seja vedada a prestação de contas nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do acerto ou desacerto da sentença que ao passo que julgou procedente a busca e apreensão, determinou a prestação de contas da venda extrajudicial do bem e a restituição do valor remanescente entre a venda no leilão e o saldo devedor por parte do Banco autor, no bojo da Ação de Busca e Apreensão.

Sustenta a apelante que o pleito de prestação de contas deve ser objeto de Ação própria e não pode ser discutido incidentalmente na Ação de Busca e Apreensão, que visa tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Entendo que assiste razão ao apelante, não necessitando o caso de maiores delongas. Vejamos.

O art. 3º, §8º do Decreto-lei nº. 911/1969 dispõe que: “
a busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
.
”

A meu ver, a redação do artigo é cristalina no sentido de que a busca e apreensão independe de qualquer outro procedimento, dentre os quais, a prestação de contas. Assim, em que pese assistir ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, tal pretensão deve ser buscada por meio da ação própria, conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Desse modo, ao meu sentir, ante a incongruência da sentença com o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reforma do
decisium
, com o expurgo do capítulo que determinou: “
a prestação de contas da venda extrajudicial, caso tenha ocorrido e a restituição do valor remanescente entre a venda no leilão e o saldo devedor, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da data da venda, caso existente
”.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-
LHE PROVIMENTO,
para expurgar da sentença, a determinação de prestação de contas e restituição do valor remanescente, nos termos da fundamentação.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025